Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
D E C I S Ã O Indefiro o pedido de habilitação nos presentes autos, para sustentação oral a ser realizada na 21a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência da 1a Turma Cível, em 19/10/2022, que formulou a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, em petição de Id 40336130, porque carece de interesse jurídico para atuar no presente feito a organização responsável por representar a classe dos advogados brasileiros, uma vez que aqui não figura como parte, até porque, se figurasse, a competência seria da Justiça Federal, quer atuasse pelo Conselho Federal, quer por seccional. Não só. Foge aos fins e finalidades institucionais da entidade de classe a postulada atual judicial em demanda de natureza individual instaurada entre empresas privadas por questões relativas a direito patrimonial, em especial porque o sentido de defender a ordem jurídica do estado democrático de direito, os direitos humanos e a justiça social; de pugnar pela boa aplicação da lei e pelo aperfeiçoamento das instituições jurídicas; e de zelar pelas prerrogativas e pela disciplina da classe dos advogados, juridicamente não comporta a pretendida intervenção, seja na execução por titulo executivo extrajudicial, seja na ação de embargos à execução, dada a manifesta absoluta inexistência de qualquer liame que legalmente a autorize, como instituição de classe, a postular como coadjuvante de qualquer dos sujeitos processuais. Intime-se. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora